Tribunal: CARF
Processo: 10880.936057/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936057/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.028 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
LINEINVEST PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.
84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a parcela do direito creditório pleiteado
relativa à estimativa compensada e parcialmente homologada. Vencidos os Conselheiros
Efigênio de Freitas Júnior e Neudson Cavalcante Albuquerque.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72, contra o acórdão no 12-80.202, exarado pela 6a Turma da DRJ/RJO.
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
11635.77590.310106.1.3.02-1169 e outras a ela vinculadas. O crédito pleiteado refere-se a saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936057/2010-14
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.028 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936057/2010-14

negativo de IRPJ, ano calendário 2001, no valor de R$ 901.186,06, apurado por sua sucedida,
CNPJ 43.830.306/0001-88 (fls 03).
Conforme despacho decisório de fls 111, as compensações foram homologadas
parcialmente, havendo sido reconhecido o crédito de R$ 709.914,19. O único fundamento do
indeferimento parcial foi o fato de não ter sido confirmada a parcela de R$ 191.271,93 da
estimativa referente a março de 2001, que segundo informações prestadas nos Per/DCOMPs,
teria sido compensada com créditos da própria sucedida (CNPJ 43.830.306/0001-88), conforme
abaixo:

Cientificada do despacho decisório em 16/07/2010 (fls 116), a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls 117, protocolada em 17/08/2010, na qual
alega a seu favor que:  A estimativa de março de 2001 foi integralmente compensada com
créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ correspondente aos anos
calendário de 1998 e 2000, respectivamente, nos valores de R$
118.933,51 e R$ 165.912,51;  Da DIPJ /1999 ( AC 1998) consta
a apuração de saldo negativo no
valor de R$ 361.480,72. Este crédito foi objeto do processo
administrativo ( PA 10880.936343/2010-80) no qual foi efetivada a
compensação referente ao mês de março/2001;
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.028 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936057/2010-14
 O julgamento do presente deve ser sobrestado até ju
lgamento
definitivo do PA 10880.936343/2010-80;  No ano calendário 2000 a interessada
no valor de R$ 1.212.253,59, conforme ficha 12 da respectiva DIPJ;  Diante das
inconteste o crédito ora pleiteado;  o lídimo direito de qualquer contribuinte a
daquilo que recolheu indevidamente ou a maior, seja por compensação
ou restituição do indébito, encontra amparo na Carta Magna, mormente
no direito de propriedade (art. 52, XXII) e no devido processo legal (art.
52, LIV), como nos primados da Legalidade (art. 150, I) e da Moralidade
Administrativa (art. 37, caput).;
Examinadas as razões de defesa, a DRJ de origem decidiu pela improcedência da
impugnação para manter o crédito tributário exigido, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
Confirmadas as parcelas de composição do crédito, impõe-se o
proporcional reconhecimento do crédito correspondente.
Irresignada a Recorrente apresentou recurso voluntário repisando os fundamentos
de sua impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
É importante inicialmente registrar que somente a partir da MP 135/2003,
convertida na Lei 10.833/2003 é que a declaração de compensação passa a constituir confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Assim, inicialmente, não seria possível entender que a declaração de compensação
já seria o suficiente para garantir a existência do crédito no caso concreto, em que se discute a
parcela da estimativa de março de 2001 compensada com saldo negativo relativo aos anos de
1998 e 2000.
Por outro lado, se o pedido foi emitido durante vigência da referida Lei, haveria
constituição de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.028 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936057/2010-14

Observe-se que há dois pontos que precisam ser aclarados: o reconhecimento da
estimativa de março de 2001; o reconhecimento da retenção na fonte referente ao ano calendário
de 1998.
Com relação à estimativa do mês de março de 2001, o Recorrente alegou ser este
valor objeto de compensação anterior e objeto do processo administrativo n.
10880.936343/2010-80 em que se discute a formação do crédito pleiteado. Assim, haveria uma
prejudicialidade externa que levaria ao necessário sobrestamento do presente feito até que o
processo administrativo referido fosse julgado.
Porém, verificou-se que o processo 10880.936343/2010-80 já teve decisão
administrativa definitiva, com prolação de Acórdão da DRJ que negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pelo Recorrente. Ocorre que, transcorrido o prazo
previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235/72, não houve interposição de Recurso Voluntário, de
modo que o processo administrativo referido encontra-se arquivado.
Logo, não há motivos para sobrestamento do feito.
Por outro lado, a estimativa referente ao período de março de 2001, em minha
leitura, deve ser reconhecida por força do Parecer Normativo n. 2/2018, que se encontra
harmônico ao § 6o do art. 74 da Lei 9430/1996, já atualizada pela Lei 10.833/2003:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Assim, nessas circunstâncias, entendo aplicável o Parecer Normativo COSIT n.
2/2018, que consolidou a discussão, no que se refere à homologação dos créditos decorrentes de
saldo negativo de IRPJ ou CSLL:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO.
COBRANÇA.
TRIBUTO
DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes
a
estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa
da
União
(DAU)
antes
desta
data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.028 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936057/2010-14

tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas
cobradas
como
tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o,
6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB
no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77.
Na jurisprudência do CARF, o assunto é matéria sumulada, pelo verbete de
número 84, o que impede os Conselheiros de julgar de forma diversa, a teor do artigo 72, caput,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf (Portaria MF no
256/09):
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nada obstante, a compensação deve ser guiada pelo art. 170 do CTN, que
estabelece a possibilidade de compensação de direito creditório líquido e certo do contribuinte.
Assim, deve ser reconhecida a estimativa compensada com parcela de crédito para
fins de compensação, pois não reconhece-la no presente processo levaria ao risco de cobrança
em duplicidade, pois o mesmo já teve discussão independente no processo n.
10880.936343/2010-80.
Já quanto à discussão referente à retenção na fonte que comporia o saldo
negativo de 1998 (fonte que teria quitado parte da estimativa do mesmo ano por meio de
compensação na contabilidade), entendo que o contribuinte não logrou apresentar provas
suficientes de que a retificação da DCTF se justificaria, nem em relação ao crédito
decorrente da mesma retenção.
Não é demais reforçar que as informações prestadas em DCTF possuem o caráter
de confissão de dívida e tem seus efeitos trazidos no art. 5a do Decreto-lei no 2.124, de
13/06/1984, cujo exercício da retificação espontânea das declarações deve ser executado
mediante observância dos requisitos fixados pela legislação tributária, entre os quais a
observância dos aspectos limitadores da espontaneidade do exercício desta prática pelo sujeito
passivo. Transfere-se, nesse aspecto, o ônus probatório para o sujeito passivo, para demonstrar as
provas de eventuais imperfeições nas informações prestadas na declaração.
Da mesma forma, impõem-se demonstração cabal das razões para alterações de
DTCFs retificadas e transmitidas extemporaneamente. A retificação da DCTF após emissão de
despacho decisório, não é vedada, mas deve ser vinculada à documentação comprobatória que a
sustente, nos termos do art. 195 do CTN.
Assim, a declaração do débito na DCTF gera presunção relativa que pode ser
afastada pelo contribuinte, desde que esteja munido de lastro probatório apto a comprovar seu
direito creditório, o que não foi demonstrado pelo contribuinte, seja através de documentos
próprios ou de terceiros, necessários para a verificação dos valores referentes ao período
aventado.

Conclusão
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.028 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936057/2010-14

Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a parcela do direito creditório pleiteado relativa à estimativa
compensada e parcialmente homologada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital